Tribunal: TJPA
Processo: 0805296-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805296-70.2023.8.14.0301

APELANTE: LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por administradora de consórcios contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da consumidora, mantendo a sentença de parcial procedência que determinou a restituição de valores com juros a partir da citação e correção do prejuízo.

A embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da Súmula nº 35 e do Tema nº 622 do STJ, sustentando que os juros de mora e a correção monetária deveriam incidir apenas após o prazo para restituição (30 dias do encerramento do grupo ou contemplação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se existe omissão no acórdão quanto aos termos iniciais dos encargos moratórios;

(ii) saber se a pretensão da embargante configura inovação recursal e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ante a ausência de recurso de apelação da sua parte e o pedido expresso de manutenção da sentença em contrarrazões; e

(iii) saber se a alteração de juros e correção monetária, em prejuízo da única recorrente, configuraria
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a matéria foi decidida nos limites da devolutividade recursal e em conformidade com o ordenamento jurídico (art. 1.022 do CPC).

Configuração de preclusão e inovação recursal, visto que a embargante não interpôs apelação contra a sentença que fixou os termos iniciais dos encargos e, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção integral do julgado singular, caracterizando comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva processual (
venire contra factum proprium
).

Embora juros e correção monetária sejam matérias de ordem pública, sua alteração de ofício ou em sede de embargos para beneficiar a parte que não recorreu implicaria prejuízo à única apelante (a consumidora), o que configura a vedada
reformatio in pejus
.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e caráter integrativo, não se prestando à rediscussão de mérito ou à substituição do julgamento por mero inconformismo da parte com o resultado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de recurso de apelação pela parte interessada quanto aos termos iniciais de juros e correção monetária fixados na sentença impede a modificação de tais parâmetros em sede de embargos de declaração, sob pena de violação à preclusão e ao princípio da boa-fé processual.
2. A natureza de matéria de ordem pública dos juros de mora e da correção monetária não autoriza o Tribunal a alterar os critérios da sentença para agravar a situação do único recorrente (
reformatio in pejus
).”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 11, e 98, § 3º; Código Civil, arts. 138 e 145; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1987414 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.03.2023; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0805296-70.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30851552

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
(ID 31116101) em face do Acórdão de ID 30851552, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença de primeiro grau.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS C/C DANOS MORAIS movida por LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A autora alegou que firmou contrato de consórcio de bem móvel (veículo) com a requerida, tendo posteriormente desistido do contrato. Afirmou que após o final do grupo, a requerida depositou em sua conta, o valor de R$ 90,00 reais (noventa reais), referente aos valores a serem restituídos. Insatisfeita, ingressou com a presente demanda pleiteando danos materiais com devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Juntou documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação em ID. 101388011, alegando que a consorciada efetuou o pagamento do montante total de R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais), sendo que desta quantia R$ 724,52 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) foram pagos a título de parcela inicial e R$ 1.935,48 (mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) foram pagos a título de taxa de adesão, que caso a consorciada relatasse qualquer irregularidade na relação jurídica, o contrato seria imediatamente anulado e os valores seriam integralmente restituídos dentro de 7 (sete) dias úteis, em razão de política interna da própria empresa administradora que a autora foi contemplada no sorteio para consorciados desistentes/excluídos.

Sendo assim, a requerida, em total cumprimento de suas obrigações como administradora, observados os descontos devidos, efetuou o ressarcimento do valor devido de R$ 90,75 (noventa reais e setenta e cinco centavos) e assim ficou a autora insatisfeita com o valor da restituição. Assim, não há que se falar em restituição integral e pleiteia a improcedência da demanda.

Juntou documentos.

Réplica em ID. 110735676.

Após decisão saneadora, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Transcrevo a decisão apelada:

(...) PELO EXPOSTO e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, para ajustar o percentual da cláusula penal ao valor de 10% do montante líquido a lhe restituir, conforme cláusula quadragésima terceira, devendo ser, então, restituído ao autor a diferença aqui ajustada,
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Por fim, condeno o autor a pagar as custas processuais e aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, tudo concernente à Seção III do Código de Processo Civil. No entanto, tais obrigações ficarão sob condição suspensiva da exigibilidade e somente poderão ser executadas, se nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, ambos demonstrarem que deixou de existir, em relação a parte contrária, a situação de insuficiência de recursos, conforme o §3º do art. 98, do CPC.

Condeno o requerido na parte que sucumbiu a pagar as custas processuais e aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado, se sem recurso, arquivem-se os autos.

P. R. I. C

Belém, 16 de janeiro de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
– grifei.

Em suas razões (ID 29511018) a apelante alega, sucintamente: (i) a abusividade da retenção dos valores pagos a título de seguro; (ii) a retenção do fundo de reserva e aplicação da multa contratual sem prejuízo; (iii) da desproporcionalidade da taxa de administração; (iv) do bis in idem entres taxas de adesão e administração; (v) a necessidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Requer o provimento do recurso, com a total procedência da ação.

Em contrarrazões ID 29511035, a apelada, ora embargante, pugna, preliminarmente,
pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, e de forma alternativa, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO do recurso interposto pela parte autora, de modo que a respeitável sentença proferida pelo Juízo
a quo
seja mantida em todos os seus termos, eis que resolveu de forma acertada e fundamentada a lide
.

ACÓRDÃO no id. 30851552, sendo assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, decorrente de adesão a contrato de consórcio com a empresa requerida.

2.

A autora alegou ter sido induzida em erro ao acreditar tratar-se de contrato de financiamento e não de consórcio, pleiteando a nulidade contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão
3. A apelação apresentou as seguintes questões para análise:
(i) saber se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, ensejando a nulidade do negócio jurídico;
(ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos, com exclusão de taxas administrativas e penalidades contratuais;
(iii) se há direito à indenização por danos morais decorrente da suposta falha de informação;
(iv) se há bis in idem entre taxa de administração e de adesão.

III. Razões de decidir
4. Ausência de prova do vício de consentimento. A recorrente assinou contrato que expressamente indicava se tratar de consórcio, não tendo comprovado ter sido enganada por prepostos da empresa.
5. A jurisprudência e a Lei nº 11.795/2008 determinam que, na hipótese de desistência, a devolução dos valores deve observar as condições contratuais, inclusive quanto à retenção de percentual a título de cláusula penal e taxas.
6. Não houve comprovação de ato ilícito por parte da administradora que justifique a indenização por danos morais.
7. A cobrança cumulativa de taxa de adesão e taxa de administração não caracteriza bis in idem quando previstas contratualmente e dentro de limites razoáveis.
8. Vedada a reformatio in pejus, manteve-se a sentença quanto ao percentual da cláusula penal e ao ajuste determinado em 1ª instância.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
10. Majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de prova de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio; 2. A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve observar as cláusulas contratuais e a Lei nº 11.795/2008; 3. A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito, o que não se verifica na simples rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código Civil, arts. 138 e 145; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 1ª Turma Recursal, 0737297-19.2019.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 24/04/2020, publ. DJE 09/06/2020.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Sustenta que, tratando-se de consórcio, a mora da administradora apenas se configura após o prazo para a restituição (30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação), e não da citação ou desembolso. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício e aplicar o entendimento da Súmula 35 e do Tema 622, ambos do STJ.

Intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões, cfe. certificado no id. 31820402.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

No caso em apreço, após análise detida das razões do Embargante em confronto com o acórdão de ID
30851552
, verifico que
não assiste razão ao recorrente, porquanto inexistentes os vícios apontados
. Vejamos.

Verifica-se que
a sentença de primeiro grau fixou os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do prejuízo
. A ora Embargante, embora pudesse ter recorrido de tais pontos,
optou por não apelar
. Mais do que isso: em suas contrarrazões, defendeu a higidez da sentença, afirmando que o Juízo
a quo
"resolveu de forma acertada e fundamentada a lide".

Pretende agora, por meio de embargos de declaração, modificar o termo inicial dos encargos, o que configura nítida inovação e tentativa de rediscussão de matéria preclusa. O Poder Judiciário não admite o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola a boa-fé objetiva processual.

Se a parte pleiteou a manutenção da sentença "em todos os seus termos", não pode o Tribunal, ao atender exatamente o que foi pedido, ser considerado omisso por não ter reformado de ofício questões que a parte aceitou como válidas. Embora juros e correção monetária sejam matéria de ordem pública, a sua alteração em sede de embargos de declaração opostos pela parte que pediu a manutenção da sentença configuraria reforma para beneficiar quem não recorreu, o que é vedado pelo sistema processual.

Veja-se que o conceito de "matéria de ordem pública" permite que o julgador atue de ofício para corrigir distorções legais enquanto a lide pende de julgamento e respeitados os limites da devolutividade recursal. Todavia, tal prerrogativa não serve como salvo-conduto para o atropelo das marchas processuais e dos institutos da preclusão.

Ademais, a alteração dos juros de mora nesta fase, para beneficiar a ré que não recorreu, implicaria prejuízo à autora (única apelante), configurando a vedada
reformatio in pejus
. Conforme jurisprudência do STJ, a natureza de ordem pública das matérias de juros e correção monetária não autoriza que o Tribunal, em recurso exclusivo da parte adversa, altere os parâmetros estabelecidos na sentença para prejudicar o recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA . JUROS DE MORA. FIXADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS PELA CORTE DE ORIGEM PARA A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM QUE HOUVESSE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU PREJUÍZO À ÚNICA PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO . REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices das Súmulas n . 282 e 356 do STF.
2. As questões de ordem pública devem ser apreciadas de ofício, desde que haja oportunidade processual hábil para tanto. A oportunidade se dá, amplamente, no julgamento da causa, em primeiro grau de jurisdição, quando o juiz, à vista do pedido e da causa de pedir, deve aplicar o direito à espécie e fazer incidir todos os consectários legais, mesmo que não expressamente requeridos pelo autor . 3. Em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo. Matérias de ordem pública devem ser consideradas, dentro dos limites do recurso apresentado. 4 . Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, alterando parâmetros de cálculo de acessórios, com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus
. 5. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1987414 SP 2021/0300776-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026